Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600819-39.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
A
CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ANULADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, determinando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional e o recolhimento de sobras de campanha ao partido.
2. O recorrente alegou que a sentença continha referência a terceiro e valores
estranhos aos autos, bem como a possibilidade de aprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por
conter erro material na identificação do prestador de contas e valores indevidos; e
(ii) saber se as contas podem ser aprovadas com ressalvas, considerando o valor
reduzido da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Compulsando os autos, verificou-se erro na sentença, que mencionou candidato
diverso e valores estranhos ao processo, o que impõe a declaração da nulidade.
Contudo, é possível o julgamento segundo o princípio da causa madura.
6. No mérito, o repasse de recursos do FEFC a candidato não pertencente ao
mesmo partido infringe o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
entendimento pacificado pelo STF na ADI 7214 e adotado pelo TSE em precedentes
recentes.
7. Considerando que a irregularidade corresponde está abaixo da baliza
estabelecida pelo TSE para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 1.064,10),
é possível aprovar as contas com ressalvas.
8. Determina-se a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 305,00, caso o
candidato doador assim não o faça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e aprovar as
contas do candidato com ressalvas, determinando a d

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600819-39.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600819-
39.2024.6.16.0050 que julgou desaprovada a prestação de contas, referente às Eleições 2024, do
Requerente: Francisco Lourenço Padilha, (art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e extinguiu
o processo com análise do mérito. Determinou à devolução de recursos oriundos do FEFC
irregularmente gastos, no montante de R$500,00 (quinhentos reais), ao Tesouro Nacional, nos
termos previstos no art. 17, 9º, da mesma Resolução acima, bem como reconheceu o dever de
recolhimento em prol do Partido do candidato das sobras de campanha no valor de R$45,00
(quarenta e cinco reais). (Prestação de contas eleitorais de Francisco Lourenço Padilha,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidariedade, na Unidade Eleitoral
Contenda/PR, desaprovadas tendo em vista gastos irregulares de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO LOURENCO PADILHA (RECORRENTE)
IGOR MIGUEL FERREIRA CHEMIM (ADVOGADO)
ROGERIO MARIO BOCOEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO LOURENCO PADILHA
VEREADOR (RECORRENTE)
IGOR MIGUEL FERREIRA CHEMIM (ADVOGADO)
ROGERIO MARIO BOCOEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440186
31/03/2025
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44440186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.488

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600819-
39.2024.6.16.0050 – Contenda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO LOURENCO PADILHA VEREADOR
ADVOGADO: IGOR MIGUEL FERREIRA CHEMIM - OAB/PR89825
ADVOGADO: ROGERIO MARIO BOCOEN - OAB/PR65121
RECORRENTE: FRANCISCO LOURENCO PADILHA
ADVOGADO: IGOR MIGUEL FERREIRA CHEMIM - OAB/PR89825
ADVOGADO: ROGERIO MARIO BOCOEN - OAB/PR65121
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
A
CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ANULADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, determinando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional e o recolhimento de sobras de campanha ao partido.
2. O recorrente alegou que a sentença continha referência a terceiro e valores
estranhos aos autos, bem como a possibilidade de aprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por
conter erro material na identificação do prestador de contas e valores indevidos; e
(ii) saber se as contas podem ser aprovadas com ressalvas, considerando o valor
reduzido da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Compulsando os autos, verificou-se erro na sentença, que mencionou candidato
diverso e valores estranhos ao processo, o que impõe a declaração da nulidade.
Contudo, é possível o julgamento segundo o princípio da causa madura.
6. No mérito, o repasse de recursos do FEFC a candidato não pertencente ao
mesmo partido infringe o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
entendimento pacificado pelo STF na ADI 7214 e adotado pelo TSE em precedentes
recentes.
7. Considerando que a irregularidade corresponde está abaixo da baliza
estabelecida pelo TSE para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 1.064,10),
é possível aprovar as contas com ressalvas.
8. Determina-se a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 305,00, caso o
candidato doador assim não o faça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e aprovar as
contas do candidato com ressalvas, determinando a devolução do montante de R$
305,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A existência de erro material crítico impõe a anulação da
sentença. O repasse irregular de recursos do FEFC a candidato de partido diverso
configura irregularidade, porém, quando o valor envolvido é reduzido, admite-se a
aprovação das contas com ressalvas, mediante devolução ao erário."
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º
- CPC, art. 1013, § 3º, inciso II
Jurisprudência relevante citada
- STF - ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022
- TSE - REspe 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 02/08/2023
- TRE/PR - PC nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
18/12/2023

Num. 44440186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de FRANCISCO LOURENÇO PADILHA, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo partido Solidariedade, no Município de Contenda/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 2.943,00, sendo R$ 305,00 provenientes de
recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos, provenientes do FEFC, e R$ 2.638,00
de recursos financeiros, compostos por R$ 2.138,00 de recursos próprios e R$ 2.000,00 do
partido, oriundos do FEFC, tendo sido devolvidos R$ 1.500,00 (ID 44328793).
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44328828), especialmente em razão do recebimento irregular de recursos estimáveis oriundos do
FEFC superar 10% dos recursos arrecadados na campanha.
O Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR julgou as contas desaprovadas, determinando: a)
a devolução do montante de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, referente aos recursos do FEFC
irregularmente gastos; e b) o recolhimento ao partido das sobras de campanha no valor de R$
45,00 (ID 44328832).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que: a) a sentença foi referida a prestador
diverso dos autos - FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA; e b) os valores cujo recolhimento foi
determinado são estranhos ao processo. Ao final, solicita o conhecimento e provimento do
presente recurso, visando à aprovação das contas (ID 44328838).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, considerando que a irregularidade é de baixo valor e possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
44360708).
É o relatório.

Num. 44440186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual o recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de gastos com honorários advocatícios, pagos com
recursos do FEFC, repassados à candidatura feminina (rateados entre 40 candidatos ao valor de
R$ 500,00) e sobras de campanha (R$ 45,00).
II.i Preliminar de nulidade da sentença:
Aduz o recorrente que da decisão recorrida consta parte e valores estranhos aos autos.
Inicialmente, compulsando o parecer conclusivo (ID 44328828), verifica-se que a irregularidade lá
identificada refere-se a recebimento de recursos estimáveis provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 305,00, repassados por de candidato de
partido diverso do recorrente.
Ademais, de fato, constata-se que a sentença contida do ID 44328834 faz alusão ao prestador
FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA, candidato a vereador no município de Araucária, cuja
prestação de contas e idêntica sentença consta dos autos de PC nº 0600883-49.2024.6.16.0050,
proveniente da mesma Zona Eleitoral.
Nestas condições, observado o claro equívoco do Juízo a quo ao juntar nestes autos uma
sentença estranha ao processo, a nulidade da sentença, que desaprovou as contas do prestador
e determinou a devolução de valores aos cofres públicos, é medida de rigor.
Não obstante a declaração de nulidade, passível no caso a incidência do princípio da causa
madura, deixando-se de determinar o retorno dos autos à origem. Com efeito, foi interposto o
presente recurso eleitoral em face da sentença, o recorrido foi intimado para apresentar
contrarrazões, tendo sido inclusive oportunizadas às partes se manifestarem acerca do parecer
conclusivo anteriormente emitido. Ou seja, o contraditório e a ampla defesa foram assegurados
às partes, estando a causa madura para julgamento, de modo que se prossegue à análise do
mérito.
Incide, portanto, o disposto no art. 1013, § 3º, inciso II, do CPC:
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
(...)

Num. 44440186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir;

Portanto, inexiste óbice processual que possa impedir a análise do mérito do presente recurso.

II.ii. Mérito:
No mérito, o recurso merece parcial provimento.
Na espécie, tem-se que houve a realização de doações estimáveis, com recursos oriundos
do FEFC, a candidato filiado a partido diverso do doador.
O parecer conclusivo (ID 44328828) identificou o repasse irregular de recursos públicos
estimáveis por candidato da majoritária, filiado ao MDB, a candidato ao cargo proporcional pelo
Solidariedade (SD), no valor de R$ 305,00, infringindo o § 2º do artigo 17 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

No caso, infere-se que não é possível o repasse de recursos oriundos do FEFC pelos partidos
políticos a candidatos que integram a mesma coligação majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as

Num. 44440186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:

Num. 44440186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO

Num. 44440186 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento foi superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
Na hipótese, tem-se que foram realizadas doações estimáveis por candidato ao cargo de Prefeito,
filiado ao MDB, a candidato ao cargo de vereador filiado a partido diverso do doador, no valor de
R$ 305,00, o que evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado
pela jurisprudência.
Na espécie, percebe-se que ainda que a inconsistência represente 10,36% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 2.943,00), está abaixo do valor de R$ 1.064,10 - baliza adotada
pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
– é cogente o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e
aprovar com ressalvas as contas de campanha, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE

Num. 44440186 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL
(...)
3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA.
RECEITAS.
DESPESAS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUCESSÃO.
CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO.
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
IMPACTO.
QUANTITATIVO.
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

Não obstante, tratando-se de utilização recursos públicos, determina-se a devolução do valor de
R$ 305,00 ao Tesouro Nacional, caso o candidato doador assim não o faça.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao

Num. 44440186 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350760200000043384111
Número do documento: 25033113350760200000043384111
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:14
recurso eleitoral interposto por FRANCISCO LOURENÇO PADILHA, para o fim anular a
sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas, determinando-se a devolução do
montante de R$ 305,00 ao Tesouro Nacional.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600819-
39.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCISCO LOURENCO PADILHA
VEREADOR, FRANCISCO LOURENCO PADILHA - Advogados dos RECORRENTES: IGOR MIGUEL
FERREIRA CHEMIM - PR89825, ROGERIO MARIO BOCOEN - PR65121 - RECORRIDO: JUÍZO DA
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025